Tribunal: STF
Processo: ARE 1585300
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS PAGA NA VIA JUDICIAL. RATEIO. REPASSE DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, NA FORMA DE ABONO. ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021. INAPLICABILIDADE AOS PRECATÓRIOS PAGOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA. VALORES DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB PAGOS PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO DE CORTÊS NA VIA JUDICIAL POR PRECATÓRIO. DESTINAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS DESSES FUNDOS PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA AUTORIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. SUBVINCULAÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 22 DA LEI Nº 11.494/2007 AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 528. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 60 do Atos da Disposições Constitucionais Transitórias e ao artigo 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional 114/2021.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar, ainda que restasse superado o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tecido no juízo negativo de admissibilidade recursal empreendido pelo Tribunal de origem.
Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:

“(...) apesar da presente ação ter sido ajuizada em 08/2023, esta busca a destinação de 60% do valor do precatório recebido em face de uma ação protocolada no ano de 2003, onde se pleiteava os repasses do Fundef efetuados a menor entre os anos de 1998 e 2006.
Nesse diapasão, entendo que, nos precatórios do Fundef/Fundeb pagos pela União antes de 16.12.2021, data da EC 114/2021, inexiste a subvinculação pleiteada, de modo que os governos não precisavam, à época, destinar 60% (sessenta por cento) do valor aos profissionais do magistério, incluindo aposentados e pensionistas, desde que os valores sejam usados em gastos relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino público básico.
Após a data da EC 114/2021 (16.12.2021), Estados e Municípios deverão observar o disposto no parágrafo único, do artigo 5º, da EC 114, e destinar o percentual previsto aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono não incorporado à remuneração e segundo os critérios definidos na legislação local.
Isto porque a irretroatividade das leis é preceito constitucional que visa garantir a segurança jurídica, a teor do disposto no art. 5º da CF/88.
Nessa senda, a Lei nº 14.325/2022, que regulamentou a EC 114/2021, não vigorava no ordenamento jurídico brasileiro por ocasião da expedição do precatório recebido pela Municipalidade, razão pela qual não é possível aplicá-la ao presente caso.” (grifei)

Referida conclusão busca respaldo na jurisprudência desta Corte.
A esse respeito, anoto que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que o artigo 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021 – que prevê o repasse aos profissionais do magistério, na forma de abono, de 60% (sessenta por cento) das receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) –, não se aplica aos precatórios pagos antes da vigência da norma. A propósito, referencio as ementas infra:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da união. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 582/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020.
2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório.
3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores.
II. Questão em discussão
4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável.
6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes.
7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento.
8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade. Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025).
10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos.
11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum.
IV. Dispositivo
12. Recurso não provido.” (ARE 1.589.800-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/3/2026)

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da união. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 582/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020.
2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório.
3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores.
II. Questão em discussão
4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável.
6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes. 
7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento.
8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade.  Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025).
10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos.
11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo latino tempus regit actum.
IV. Dispositivo
12. Recurso ao qual se nega provimento.” (ARE 1.581.265-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 12/3/2026)

Nesse viés, desponta não merecer respaldo a pretensão recursal.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente